Tribunal: TJES
Processo: 5001100-83.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-83.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDAIR OLIMPIO PEREIRA COUTO

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. SUSPENSÃO DE CONTA. ACIDENTE COM ANIMAL SILVESTRE. EXIGÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO. BLOQUEIO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA PLATAFORMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta de motorista de aplicativo, suspensa após acidente com animal silvestre, sob o fundamento de que a plataforma forneceu os protocolos necessários para a regularização e acionamento de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da suspensão da conta é legítima diante da alegação de barreiras sistêmicas que impedem o envio das fotografias do veículo exigidas pela plataforma; e (ii) determinar se a ausência de fornecimento de código específico para seguro configura omissão ilícita da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de envio de fotografias para comprovar o bom estado do veículo após sinistro é medida razoável e proporcional ao dever de segurança que a plataforma deve garantir aos usuários.

4. A existência de embaraços técnicos e a ausência de funcionalidade específica no aplicativo para o cumprimento da exigência, comprovadas por registros de tela e vídeos, configuram violação aos deveres de cooperação e boa-fé objetiva.

5. A apresentação de fotos e vídeos produzidos unilateralmente, sem comprovação inequívoca da data da captura, impede a reativação imediata da conta por ausência de segurança quanto à atualidade do estado do veículo.

6. A alegação de omissão no fornecimento de código para seguro carece de verossimilhança quando demonstrado que a plataforma disponibilizou número de protocolo e canal telefônico para contato com a seguradora, sem prova de tentativa frustrada de utilização desses meios específicos.

7. O acolhimento parcial da pretensão viabiliza o cumprimento da exigência administrativa, garantindo ao prestador de serviço o meio eficaz para regularizar sua situação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio ou suspensão de conta de motorista de aplicativo deve ser acompanhado de meios funcionais e instruções claras que permitam ao usuário cumprir eventuais exigências de regularização. 2. A falha sistêmica na disponibilização de canais para envio de documentos exigidos pela plataforma justifica a intervenção judicial para determinar a abertura de canal funcional de comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, IV, e art. 170, caput; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALDAIR OLIMPIO PEREIRA COUTO
em

face da decisão proferida no evento 79193781 pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, indeferiu o pedido liminar formulado.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16309801, o agravante aduz, em síntese, que: (I) a suspensão da conta e o bloqueio do acesso ao aplicativo foram feitos de forma unilateral, sem notificação prévia ou canal funcional que permitisse o cumprimento das exigências impostas, configurando violação aos deveres de boa-fé, informação e cooperação; (II) não houve fornecimento do “código 6” essencial para acionar o seguro, sendo insuficiente a mera indicação de protocolo e telefone; (III) a exigência de envio de fotografias do veículo, por parte da plataforma, mostra-se inócua, pois o aplicativo não disponibiliza campo ou instrução funcional para esse fim; (IV) os efeitos da “suspensão temporária” equivalem, na prática, a um bloqueio definitivo, impedindo o exercício da atividade profissional sem prazo ou meio de regularização efetivo; (V) houve violação ao direito ao trabalho, à dignidade da pessoa humana e ao princípio da livre iniciativa, previstos na Constituição Federal; (VI) a probabilidade do direito está demonstrada pelas provas anexadas, incluindo fotos e vídeos do veículo, registros de tentativas frustradas de contato e gravações de tela; (VII) há risco de dano grave e irreparável pela perda da principal fonte de sustento do agravante, com caráter alimentar, enquanto o
periculum in mora
é evidente, não havendo risco inverso relevante à agravada.

Na origem, o agravante ajuizou a demanda alegando que exerce sua atividade profissional como motorista de aplicativo por intermédio da plataforma da agravada, e que, em 23 de março de 2025, durante corrida pela Uber, sofreu acidente ao colidir com animal silvestre (capivara), fato que ocasionou lesões físicas e o impediu de trabalhar por período determinado. Narra que, após o evento, teve sua conta suspensa sem aviso, e não obteve acesso funcional aos meios para envio dos documentos exigidos, tampouco conseguiu acionar o seguro por ausência do “código 6”.

Na decisão agravada, o juízo primevo, após instar a requerida/agravada a se manifestar, entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, asseverando que: (i) a conta do autor não se encontra bloqueada, mas apenas suspensa até envio de fotografias que comprovem o bom estado do veículo; (ii) que já teria sido fornecido o protocolo de atendimento (SAFE-5164999) e telefone da seguradora (0800 200 7051), de modo a tornar desnecessária a concessão judicial da medida.

De fato, a exigência de envio de fotografias do veículo mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista o dever da agravada de zelar pela segurança dos usuários da plataforma. Contudo, os elementos trazidos com a inicial e, especialmente, nesta fase recursal, revelam a existência de embaraços de ordem prática e sistêmica que dificultam o cumprimento da exigência imposta pela agravada.

Com efeito, as capturas de tela apresentadas na origem demonstram a inexistência de funcionalidade no aplicativo que permita o envio direto das imagens exigidas como resposta à notificação recebida. Ademais, os vídeos anexados evidenciam tentativas frustradas de resolução por meio dos canais disponibilizados pela plataforma (central telefônica, mensagens automatizadas e interface do app).

É certo que as fotografias e vídeos apresentados indicam que o veículo utilizado pelo agravante encontra-se em bom estado de conservação. Contudo, a ausência de comprovação da data em que foram registrados impede, neste momento processual, o acolhimento integral da pretensão de reativação da conta, por não ser possível aferir com segurança a atualidade das imagens.

Por outro lado, não há nos autos prova da alegada tentativa do agravante de contato direto com a seguradora parceira, com menção ao número de protocolo fornecido (SAFE-5164999), o que afasta, por ora, a verossimilhança da alegação de omissão da plataforma quanto ao fornecimento do “código 6”.

Nesse cenário, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão recursal, apenas em sua via subsidiária, com o fim de viabilizar o cumprimento da exigência pendente, e, por conseguinte, permitir ao agravante, se for o caso, obter a reativação da sua conta mediante envio efetivo dos documentos requisitados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente, tornar definitiva a obrigação de a agravada fornecer, no prazo já assinalado de 24 (vinte e quatro) horas, canal funcional e instruções claras para envio dos documentos exigidos para regularização de sua conta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.